Tribunal: TJDFT
Processo: 0702069-55.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA – PRESENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto por GRACILENE GONCALVES DA SILVA em que se pretende a antecipação da pretensão recursal
Na origem a parte autora formulou pedido de tutela de urgência para ver suspenso o desconto de verba recebida a título diferença de 1/3 de férias recebidas a maior em agosto de 2016, porque recebida de boa-fé e porque não se teria respeitado o devido processo legal. O pedido de tutela de urgência foi indeferido ao fundamento de que não se trata de acerto financeiro decorrente do recebimento a maior de valor quando da aposentadoria.
DECIDO.
...
A devolução de valores recebidos por servidor público, em razão de em razão de erro operacional ou de cálculo decorrente de ato da administração pública, foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp no 1769209/AL e REsp 1769306 / AL, julgados em 01/03/2021 (Tema 1.009), que fixou o seguinte entendimento:
“Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
Ao modular os efeitos da decisão, o STJ entendeu por bem determinar que sua eficácia somente atingirá os processos iniciados após a publicação do acórdão. A Servidora sustentou em sua peça inicial que o pagamento ocorreu por erro operacional da Administração Pública, daí sua boa-fé. Nesse ponto, em exame preliminar, reconheço a diferença no valor pago a maior não era tão significativa a ponto de se afastar a boa-fé da servidora. O total pago no ano de 2016 a título de acerto de férias foi de R$ 20.277,13, quando o correto seria R$ 17.339,21, o que gerou uma diferença de R$ 2.937,92.
Por outro lado, e igualmente relevante, é que o pagamento ocorreu em agosto de 2016 e a Administração Pública somente reviu seu ato em 2023, ou seja, mais de 6 anos depois, o que pode caracterizar a decadência ou a prescrição. A urgência na concessão da medida decorre do próprio desconto do valor mensalmente de duvidosa legalidade, sendo certo que, em razão do pagamento dos proventos mensais de aposentadoria, a Administração Pública poderá realizar a cobrança em outro momento.
Dessa forma, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento. Os atos referentes ao cumprimento da medida serão executados no juízo de origem, exceto a intimação da agravada, que será de responsabilidade da Secretaria da Turma. Intimem-se o Agravado para responder ao recurso. Dispensando o envio de informações”.
2. Em contrarrazões, o Agravado defendeu a legalidade do ato administrativo que determinou o ressarcimento do valor pago a maior.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, não há como afastar a boa-fé da servidora que recebe valores a partir de contas e aplicação de legislação à espécie da qual não é visível o erro praticado pela Administração. É o caso então, de se manter o mesmo entendimento adotado quando da decisão que antecipou a pretensão recursal
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada, nos termos da decisão que antecipou a pretensão recursal.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.